Tribunal: TJDFT
Processo: 0017569-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0017569-32.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL OTAVIANO DE AMORIM APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Despacho 1. Apelação cível interposta por Israel Otaviano de Amorim contra a sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (art. 487, inciso I do CPC, ID no 19674032). 2. O apelante não recolheu o preparo, mas informou que é beneficiário da gratuidade de justiça (ID no 19674035, pág. 1). 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar documentos atualizados que comprovassem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça (ID no 19756477, págs. 1-2). 4. Em resposta, o advogado que o representa noticiou o seu falecimento e informou que contatou os herdeiros e ainda não foi aberto inventário (ID no 20122340). 5. É o necessário. 6. A certidão de óbito anexada demonstra que o apelante faleceu em 13/12/2016 (ID no 20122341), ou seja, antes de a sentença ser prolatada (3/7/2020, ID no 19674032). Todavia, não houve a comunicação do óbito na Primeira Instância para viabilizar a sucessão processual. 7. Intime-se o advogado do autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, nos termos do art. 75, VII c/c art. 110 e 313, §2o, II, todos do CPC, sob pena de não conhecimento. 8. Na mesma oportunidade, caso os herdeiros manifestem interesse na sucessão processual, deverão cumprir integralmente o despacho de ID no 19756477, págs. 1-2, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. 9. Cumpridas as diligências, na forma do art. 690 do CPC, intimem-se os apelados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. 10. Após, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO